Tribunal: TJMT
Processo: 1011824-90.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011824-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILEI VALENTIM - CPF: 835.818.201-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afastando a alegação de abusividade, a conversão do contrato em empréstimo consignado e os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao enfrentamento da alegada abusividade estrutural do RMC, do dever de informação e da dinâmica de amortização do saldo devedor; (
ii
) contradição ao reconhecer a incidência do CDC e, simultaneamente, afastar vício de consentimento; e (
iii
) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), com base no termo de adesão e na autorização de desconto em folha, bem como na utilização reiterada do limite de crédito, concluindo pela ciência inequívoca da modalidade contratual, inexistência de vício de consentimento e regularidade dos descontos realizados.

4. A alegação de omissão quanto à abusividade estrutural do RMC não procede,
pois
a decisão enfrentou a natureza jurídica da avença, distinguindo-a do empréstimo consignado e afastando a possibilidade de conversão judicial da modalidade contratada, com fundamento na autonomia privada e na ausência de ilicitude comprovada.

5. Não há contradição lógica entre o reconhecimento da incidência do CDC e a conclusão pela validade do contrato. A qualificação da relação como consumerista não implica presunção de abusividade, cabendo ao julgador, à luz do conjunto probatório, aferir a existência ou não de vício, o que foi devidamente realizado.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma analítica e individualizada, todos os argumentos expendidos pela parte, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação suficiente, em consonância com o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e nos
arts
. 11 e 489 do CPC.

7. A pretensão veiculada revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento da incidência do CDC não implica, por si só, declaração de abusividade contratual, cabendo ao julgador aferir, à luz do conjunto probatório, a existência de vício ou ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
EDcl
nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT,
EDcl
nº 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSILEI VALENTIM contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na “Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (Proc. nº 1011824-90.2024.8.11.0041) (cf. Id. nº 342988857).

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições (CPC, art. 1.022, I e II), aduzindo, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado os fundamentos centrais da sentença acerca da abusividade estrutural do RMC, do dever de informação e da alegada ausência de amortização do saldo devedor, bem como que haveria incoerência ao reconhecer a incidência do CDC e, ao mesmo tempo, afastar a vulnerabilidade e a deficiência informacional (cf. Id. nº 344314392).

O embargado apresentou manifestação pelo desprovimento dos
aclaratórios
, defendendo a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC (cf. Id. nº 346369887).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende a embargante o reconhecimento de omissões e contradições para que se reexaminem fundamentos da sentença e se altere o resultado do julgamento, com alegação de que o acórdão não teria enfrentado, em sua integralidade, o dever de informação, a dinâmica do pagamento mínimo e o suposto desvirtuamento do RMC, bem como requer pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos do CDC e do CPC, inclusive para prequestionamento.

Em que pese o esforço argumentativo, não se verifica a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Isto porque o acórdão embargado analisou, de maneira expressa e fundamentada, a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), destacando a existência de termo de adesão e autorização de desconto em folha (Id. 328222891), bem como a utilização reiterada do limite de crédito mediante saques e movimentações demonstradas nos autos (cf. Ids nº 328222892, 328222896, 328222897 e 328222898), concluindo pela ciência inequívoca da modalidade, pela ausência de vício de consentimento e pela regularidade dos descontos

Da mesma forma, a questão atinente à inviabilidade de “conversão” judicial do RMC em empréstimo consignado foi enfrentada com fundamentação suficiente, ressaltando-se a distinção estrutural entre as modalidades e a impossibilidade de imposição judicial de operação diversa da pactuada, com amparo em precedentes e no ônus probatório.

A alegação de “omissão quanto à fundamentação legal da sentença” não se sustenta, pois inexiste dever de o órgão julgador, ao reformar a decisão, reproduzir minuciosamente toda a
ratio

decidendi
do juízo singular; basta que enfrente a controvérsia e apresente fundamentos adequados para a conclusão adotada, o que ocorreu.

O acórdão embargado dialogou com os pontos essenciais do apelo, enfrentando a tese de validade da contratação e a inexistência de ilicitude, além de afastar a conversão e os consectários (repetição/dano moral), por ausência de ato ilícito.

Quanto à alegada “contradição” por suposta incompatibilidade entre o reconhecimento da incidência do CDC e a conclusão pela regularidade do contrato, não há incoerência lógica no julgado. O fato de reconhecer a natureza consumerista da relação não implica, por si só, conclusão automática de abusividade ou nulidade, sendo plenamente possível, após a análise do conjunto probatório e das características do negócio, concluir pela inexistência de vício e pela legitimidade dos descontos, como fez o acórdão. Trata-se, em verdade, de inconformismo com a interpretação jurídica e com a valoração dos elementos de prova, o que não se corrige por embargos de declaração.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ROSILEI VALENTIM, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026